Tribunal: TJMT
Processo: 0035572-15.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035572-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - CPF: 059.872.871-62 (APELANTE), SAMUEL RODRIGUES DE SA - CPF: 256.163.608-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DE FORMA IDÔNEA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

As circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime foram consideradas negativas com alicerce em fundamentação idônea, não se verificando, portando, nenhuma ilegalidade na utilização como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Almeida Mancinelli
contra a sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, após deliberada a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal, fixou-lhe a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 55361496, pp. 1-8, Id. 55361497, pp. 1-2).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença e alegando que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual pugnou pela anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 55359502, pp. 1-10, Id. 55359502, pp. 1-9).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 55359504, pp. 1-9, Id. 55359505, pp. 1-6).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(Id. 57172463 pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 15 de julho de 2017, por volta das21h30min, na Avenida B, Quadra 23, em frente ao Lote n. 19, no bairro Residencial Altos do Parque nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI, em companhia da pessoa identificada como ‘Mateusinho’, fazendo uso de arma de fogo, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida da vítima Samuel Rodrigues de Sá, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 34/77, causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI e a vítima Samuel Rodrigues de Sá se conheciam há 3 (três) anos antes dos fatos e mantinham relação de amizade. Vale dizer que a convivente do denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI, Ana Paula Dutra Gonçalves, chegou a trabalhar para a esposa da vítima, a Sra. Ângela Maria de Araújo de Sá.

Tempos antes dos fatos em tela, a convivente do denunciando separou-se deste. Todavia, o denunciando não se conformava com o rompimento do relacionamento e, por nutrir sentimento de intenso ciúme, não permitia que ninguém se aproximasse dela. Ante as notícias de que o denunciando vinha se desentendendo com sua convivente Ana Paula, a vítima Samuel Rodrigues de Sá interveio na situação, mormente diante da notícia de que a intenção daquele era a de matá-la.

Inconformado com a intromissão da vítima, o denunciando decidiu ceifar a vida desta e, para tanto, contou com a adesão do indivíduo conhecido como ‘Mateusinho’. No dia e horário dos fatos, a vítima e sua esposa Ângela Maria estavam conversando com seus vizinhos Danilo e Jenifer, em frente à residência destes.

A vítima estava encostada no veículo pertencente a Danilo, de costas para a rua, quando em dado momento o denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI e seu comparsa aproximaram-se, ambos em uma motocicleta escura, com capacetes.

O denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI chamou a vítima por seu apelido, qual seja, ‘Papito’, momento em que passou a desferir inúmeros disparos de arma de fogo contra a mesma.

A vítima foi atingida por, pelo menos, 10 (dez) disparos de arma de fogo, em diversas regiões do corpo, e faleceu no local.

Após a certeza de que a vítima havia falecido, o denunciando e seu comparsa evadiram-se do local. A esposa da vítima, Danilo e Jenifer, assustados com a situação, saíram correndo para buscar refúgio, comunicando os fatos em seguida à Polícia.

A elucidação da autoria delituosa em tela só foi possível em razão do registro, junto ao Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP, de notitia criminis inqualificadas (fls. 178/180), que indicaram o denunciando GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI como autor do crime e serviram de norte para outras diligências.

Ao analisar outros procedimentos apuratórios de crimes contra a vida, foi possível verificar que, pouco mais de um mês após o crime ora imputado, o denunciando matou Venício dos Santos Amaral, pessoa com quem Ana Paula teria iniciado um relacionamento (Ação Penal n. 37411-75.2017.811.0042 – Código n.

498270), usando a mesma arma empregada para matar o ofendido Samuel Rodrigues de Sá.

A referida constatação foi realizada por meio de perícia, cujo Laudo (fls. 155/156) apontou que os estojos de calibre.380 apreendidos em ambos os casos procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados pela mesma arma de fogo.

Na Ação Penal que apura a morte de Venício, a autoria restou incontroversa e o denunciando foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando decidiu matar a vítima em razão da interferência desta em seu relacionamento conturbado. Além disso, o denunciando firmou o propósito de ceifar a vida da vítima porque esta tinha conhecimento de sua intenção homicida no tocante à amásia Ana Paula.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que não esperava o ataque repentino, ocorrido quando estava de costas para a rua, desarmada e recebeu inúmeros disparos de arma de fogo, sem maiores chances de se defender”
(Id. 51130479, pp. 1-5).

Após a instrução processual, o apelante foi submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, quando foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, nos termos do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), todos do Código Penal, à reprimenda de 15 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, em virtude do não acolhimento da tese de negativa de autoria e ainda pela insubsistência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ab initio
,
convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular (CF, art. 5o, inciso XXXVIII) é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

Doutrinando sobre o tema, Norberto Avena destaca que,
in verbis
:

“[...]

somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se dissocia, integralmente, de todos os segmentos probatórios aceitáveis dentro do processo. Assim, se houver provas que amparem a decisão do Conselho de Sentença, não se anula o julgamento com base nesta alínea ‘d’, não importando o fato de existir número maior de elementos apoiando a tese rejeitada pelos jurados
” (
in
Processo Penal Esquematizado, 3a ed. Editora Método: São Paulo, 2011, p. 1.160).

O apelante, quando ouvido na sessão de julgamento, negou a autoria do crime.

Entretanto, as provas juntadas nos autos apontam em sentido contrário, como bem esposado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o qual passo a transcrever na parte que interessa:

“A materialidade acha-se positivada principalmente pelo laudo do exame pericial de necrópsia. (ID 51130487).

Em que pese o réu tenha negado a autoria, denota-se dos autos que a decisão proferida pelo Tribunal Popular encontra respaldo na prova produzida em juízo.

(...)

Os investigadores de polícia Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis redigiram o Relatório Policial de fls. 189/194 e evidenciaram, de forma minudente, a autoria delituosa, nos seguintes termos:

‘(...) Informaram que no bairro existiam comentários afirmando que os autores do crime seriam dois indivíduos conhecidos como ‘Gabrielzinho e Mateusinho’ e que a genitora de Gabriel residia no bairro. (...) Em contato com moradores vizinhos levantamos que o suspeito ‘Gabrielzinho’ desde o dia do crime não mais fora visto pelo local, notamos que os moradores relutavam em prestar informações a nossa equipe, temendo sofrer represálias, já que ‘Gabriel’ é considerado por muitos no bairro como uma pessoa extremamente violenta. (...) Dias após o crime, algumas denúncias anônimas foram encaminhadas a está Unidade policial, afirmando que os autores do crime seriam ‘Gabrielzinho e Mateusinho’, confirmando as informações que já tínhamos sobre os suspeitos. (...) Em análise ao Inquérito Policial de n. 144/2017, descobrimos que ‘Gabriel’ havia cometido crime de Homicídio contra ‘Venício dos Santos Amaral’ fato esse ocorrido no Bairro Santa Laura. Nesta oportunidade ‘Gabriel’ fora reconhecido por testemunhas oculares do crime e por esta execução encontrava-se recolhido junto a Penitenciária Central. Informações contidas nos autos afirmavam que a vítima teria se envolvido com a ex-namorada de ‘Gabriel’ e por este motivo fora executada. Notamos que o calibre de arma de fogo utilizada por ‘Gabriel’ para a execução de ‘Venício’ era o mesmo utilizado na execução de ‘Samuel Rodrigues de Sá’ uma arma de fogo de ‘calibre 380’. Com base nesta informação, encaminhamos a Perícia Oficial para exame de balística, os estojos e projeteis de arma de fogo apreendidos nos Inquéritos (144/2017 e 118/2017), com o objetivo de saber se ambos teriam sido ejetados pela mesma arma de fogo. A resposta positiva do Laudo de Balística reforçava a suspeita que tínhamos quanto a ‘Gabriel’ ser o autor do crime investigado por esta equipe. Outros indícios também apontavam para ‘Gabriel’ a autoria do crime. Durante a investigação e em denúncias anônimas juntadas nestes autos, levantamos que no dia do crime, ‘Gabriel’ estaria em companhia de um indivíduo por nome ‘Mateusinho’ que pilotava uma motocicleta ‘XRE’ de cor preta. (...)’

O Laudo Pericial de balística de fls. 148/183 confirmou que a arma que o recorrente usou para executar a vítima Samuel Rodrigues Sá, foi a mesma utilizada no homicídio de Venício dos Santos Amaral. Conforme segue:

‘(...)5- CONCLUSÃO Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que: a) Os estojos questionados EQ1 a EQ10 (envelope n. 03033693, ref. IP n. 118/2017) e os estojos EQ11 a EQ15 (envelope 03002312, ref. IP.144/2017) procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo, e são de uso permitido conforme art. 17, I, do Decreto n 3665/200. (...)’

O investigador de polícia Rander Paulo da Costa foi ouvido em Juízo (Termo – fl. 307), oportunidade em que foi claro e contundente em apontar o recorrente como autor do crime, em conformidade com o relatório policial por ele confeccionado. Segue a síntese de suas declarações:

‘Surgiu o nome do Gabrielzinho como autor dos disparos. Posteriormente, perceberam que havia ocorrido outros homicídios no bairro. Chegou ao conhecimento da equipe que o acusado havia sido preso por outro homicídio. Pediram os projéteis para a comparação na perícia, que deu positiva. Depois disso chegou comentários de moradores no bairro, que não quiseram se identificar por temerem represália, no sentido de que o acusado seria o autor do crime, juntamente a pessoa de Mateuzinho. Quando conversou com o acusado, percebeu que ele era uma pessoa bem fria. Chegou ao seu conhecimento de que o outro crime cometido pelo acusado, foi em razão da vítima ter se envolvido com sua ex-mulher. Em razão dessa situação, o acusado agrediu a ex-mulher. Após, a vítima deste crime foi falar para o acusado não agredir a ex mulher. Ninguém no bairro quer se identificar, pois o acusado é muito temido na região. Eram duas pessoas na motocicleta. No momento dos fatos, o acusado teria decido e desferido os disparos.’

Em Plenário (Termo – fl. 371) reafirmou que as investigações apontam o recorrente como o autor do crime em tela e ainda acrescentou:

‘Tiveram denúncias anônimas que apontavam como autores do crime ‘Gabrielzinho e Mateuzinho’. Pouco mais de um mês após o crime em tela, teve a informação de um segundo crime onde o Gabriel também era suspeito e a vítima a pessoa de nome Venício, sendo que nesse homicídio tinha testemunhas oculares que reconheceram o Gabriel. Foi feita análise dos projéteis dos dois crimes, após feita a balística ficou confirmado que os projéteis saíram da mesma arma de fogo. Houve a ligação dos dois crimes pois no homicídio envolvendo a vítima Venício teve testemunha ocular e no crime em tele envolvendo a vítima Samuel teve denúncia anônima. A motivação do crime se deu, pois, a vítima Samuel conhecido por Papito, repreendeu o Gabriel para que ele parasse de briga com sua esposa Ana Paula, bem como não ameaçasse-a de morte. Gabriel ofendido ao ser repreendido ceifou a vida da vítima.’

Nilton Robertino Regis, também investigador de polícia, ouvido apenas em Plenário (Termo – fl. 374), afirmou que as investigações foram contundentes em apontar o recorrente como autor do crime em tela. Segue suas declarações:

‘Participou das investigações. Os comentários no bairro, apontavam o Gabriel como o autor do crime. A motivação do crime foi devido a vítima chamar atenção do Gabriel, pois o Gabriel havia batido em sua esposa, e a alertou dizendo que isso não devia acontecer novamente. Tiveram várias denúncias anônimas apontando o Gabriel como autor. O réu estava sendo investigado em outro homicídio. Gabriel utilizou a mesma arma para praticar os dois homicídios. Foi feito o confronto balístico dos projéteis e confirmado que são provenientes da mesma arma.’

Ângela Maria de Araújo de Sá, esposa da vítima, foi ouvida fase policial às fls. 23/24, oportunidade em que narrou, com detalhes, a dinâmica delituosa. Em Juízo (Termo – fl. 282), reiterou suas declarações, muito embora não pudesse identificar a autoria delitiva”
(Id. 57172463, pp. 1-8).

Conforme relatado, analisando a tese defensiva acerca da alegada negativa de autoria, observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO CONDENATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova colhida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação. Recurso desprovido.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 72578/2014,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 16.9.2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República). 2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.
” (TJMT – Apelação n. 3761/2011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, portanto imperioso a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Noutro giro, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, uma vez que o elemento anímico propulsor da conduta do apelante teria sido por vingança (motivo torpe), pelo simples fato de a vítima (Samuel Rodrigues de Sá) ter interferido em seu relacionamento com Ana Paula Dutra Gonçalvez, bem como pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista que ele foi surpreendido com os disparos desferidos pelo apelante.

Desta feita, da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange às qualificadoras acima mencionadas, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados das qualificadoras, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, no juízo permitido a esta Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Da dosimetria

No tocante à dosimetria da pena, é cediço que a sua revisão em segunda instância, dada a discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Na espécie, verifica-se que a sentenciante, após as considerações acerca da materialidade e autoria do delito, estabeleceu a pena-base do apelante nos seguintes moldes:

“(...) Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual estou vinculada, condeno o réu GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu é acentuada.

Conforme apurado, réu e vítima mantinham certo vínculo de amizade, inclusive, a companheira de Gabriel, Ana Paula Dutra, trabalhou por curto período na residência da vítima;

Ante a notícia de que de que Gabriel havia agredido Ana Paula e, ainda, proferido ameaças de morte contra ela, a vítima interveio na situação, advertindo o réu acerca de seu “mau comportamento”;

Gabriel, por sua vez, em represália, decidiu executar a vítima. Para tanto, contou com o auxílio de terceira pessoa, a qual o conduziu na garupa da motocicleta até o local onde a vítima estava. Ao avistar Samuel, o réu desceu do veículo e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele;

Não se sabe ao certo quantos tiros foram deflagrados. Contudo, a vítima foi atingida por 10 (dez) projéteis, em várias regiões do corpo (frieza e violência);

Como se vê, o réu agiu de forma premeditada, extremamente fria e violenta, e, ainda, em concurso de agentes, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada.

(...)

O réu não registra antecedente criminal;

Embora ostente condenação por delito superveniente e, ainda, responda a outro processo criminal em andamento, diante do teor da Súmula no 444 do STJ, não poderão ser considerados nesta oportunidade:

“SÚMULA 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap n. 72331/2015), que não foram realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é desfavorável, porquanto o réu executou a vítima pelo fato desta ter interferido no relacionamento que mantém com Ana Paula Dutra. Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido esta motivação para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base por configurar o bis in idem.

(...)

As
circunstâncias do crime são desfavoráveis
, porquanto no momento em que a vítima foi executada estava na calçada da via pública, na companhia da esposa, um casal de amigos, e uma criança, os quais, diante do número expressivo de disparos de arma de fogo efetuados (10), certamente tiveram a integridade física posta em risco;

Nesse sentido, as testemunhas declararam em plenário que, ao escutarem os primeiros disparos, saíram em desabalada carreira em busca de refúgio, a fim de não serem atingidas. Jenifer Ketlyn da Silva ressaltou, ainda, que no momento dos disparos estava com seu filho (criança), o qual até hoje faz tratamento psicológico em razão da violência vivenciada. Logo, também as circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena nesta primeira fase da dosimetria;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Não obstante com sua morte tenha vindo à tona seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, este delito não tem correlação com o fato;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal.

(...)

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão –
entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
: exasperação de 02 (dois) anos para a sua culpabilidade extremamente acentuada e de mais 02 (dois) anos em face das circunstâncias desfavoráveis”
(Id. 55361496, pp 1-5) – destaquei.

Analisando a sentença objurgada, verifica-se que a magistrada singular, ao dosar a pena-base, à luz do art. 59 do Código Penal, considerou negativa a
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime.

Para tanto, ponderou que a culpabilidade do apelante foi intensa, uma vez que agiu com dolo premeditado.

Essa fundamentação encontra apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a premeditação é elemento concreto suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, que se apresenta mais acentuada.

Nesse sentido, confira-se:

“HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERSONALIDADE DESAJUSTADA. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE PARA FINS DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ARGUMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, visto que a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, evidencia uma conduta mais censurável do agente
”
(STJ, HC n. 190.569 – DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 28.8.2012).

Ademais, consoante o enunciado criminal n. 49 deste Sodalício: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa”

Por tais razões, entendo que deve ser mantida a valoração desfavorável da aludida circunstância judicial.

No mais, entendo que a realização de disparo de arma de fogo, em local de elevada movimentação, expondo a risco a integridade física de outras pessoas presentes no local, inclusive de uma criança, autoriza o incremento da sanção basilar, mediante valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, anoto que nenhum órgão judicial é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal:

“Não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 23.11.2011).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020